Tribunal: CARF
Processo: 10660.901456/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.901456/2010-59
ACÓRDÃO
3002-003.966 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALIN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
é de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. COMPETÊNCIA.
Não compete ao CARF apreciar pedidos de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, matéria afeta às unidades de arrecadação e cobrança da
Receita Federal. A suspensão da exigibilidade não afasta a incidência de
juros de mora, conforme Súmula CARF no 5.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.966 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901456/2010-59
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renan
Gomes Rego (subsitituto [a]), Renato Camara Ferro Ribeiro Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa em
epígrafe contra Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Varginha/MG (fl. 92), que deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento e homologou as compensações efetuadas até o limite do direito
creditório reconhecido.
A contribuinte, por meio de Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER, requereu
o crédito de IPI no valor de R$ 279.266,54, relativo ao 4o trimestre de 2005, com
vistas à utilização na compensação de débitos declarados em DCOMPs. O direito
creditório teria origem em créditos básicos (R$ 57.031,34) e créditos
extemporâneos (R$ 306.224,63) referentes ao crédito presumido de IPI previsto
na Lei no 9.363/1996, concernentes aos anos-calendário de 2000 a 2004,
deduzidos os débitos do período.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 34-39), o demonstrativo de fl. 83 e o
Parecer SAORT (fls. 89-91), o deferimento parcial do pedido decorreu das
seguintes retificações:

1.
Crédito básico
– Glosa de R$ 3.529,11, em razão da não apresentação das notas fiscais que
fundamentariam o creditamento, restando saldo credor ressarcível de R$
53.502,23.

2.
Crédito presumido de IPI
– Considerou-se prescrito o direito de pleitear o crédito presumido relativo ao
ano-calendário de 2000, uma vez que o PER/DCOMP foi transmitido em
13/01/2006, após o quinquênio legal, resultando em glosa de R$ 108.371,77;
– Glosa de nota fiscal de venda emitida em junho/2001, por se tratar de operação
no mercado interno e não de exportação;
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.966 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901456/2010-59
3
– Glosa de notas fiscais de aquisição de insumos em dezembro/2003 e
janeiro/2004, por ausência de apresentação dos documentos;
– As exclusões acima acarretaram reduções no crédito presumido de IPI de R$
1.084,59 (junho/2001), R$ 79,11 (dezembro/2003) e R$ 739,01 (janeiro/2004);
– Ademais, consignou-se que, por disposição legal, o crédito presumido não é
passível de ressarcimento ou compensação com outros tributos, podendo ser
utilizado apenas para abatimento de débitos de IPI apurados na escrita fiscal.

3.
Saldo credor de período anterior
– Foi constatada a inclusão indevida de saldo credor de períodos anteriores, no
valor de R$ 225.051,69, o qual, além de não pertencer ao trimestre sob análise, já
havia sido objeto de outros PER/DCOMP transmitidos pelo sujeito passivo.
Com base nas glosas efetuadas, o demonstrativo de fl. 83 reconheceu o direito
creditório total de R$ 53.502,23, correspondente apenas ao crédito básico.
Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade (fls. 102-135), na qual, em síntese, sustenta que:
– teria ocorrido homologação tácita das compensações, por decurso do prazo de
cinco anos previsto no art. 150, §4o, do CTN;
– a autoridade fiscal permaneceu inerte além do prazo decadencial, de modo que
a decisão de glosa seria intempestiva e ineficaz;
– o direito da Fazenda de revisar as compensações estaria decadente, com
consequente extinção definitiva dos créditos tributários não homologados;
– no tocante ao crédito presumido do ano de 2000, não se aplicaria a prescrição
do Decreto no 20.910/1932, mas sim as regras de decadência do CTN, de modo
que não haveria perda do direito de ressarcimento;
– o prazo para pleitear o ressarcimento do crédito do 4o trimestre de 2000 teria
início em 1o/01/2001 e término apenas no 1o trimestre de 2006, o que afastaria a
glosa de R$ 108.371,77, devendo ser mantido ao menos o valor de R$ 29.379,52,
correspondente à parcela não decaída;
– o saldo credor de período anterior (R$ 225.051,69) teria sido corretamente
informado para fins de cumulação dos créditos, não se tratando de inclusão
indevida.
Ao final, requer:
a) o reconhecimento da homologação tácita das compensações, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN;
b) a declaração da decadência dos créditos não homologados;
c) a desconsideração das glosas constantes do Termo de Verificação Fiscal;
d) o afastamento da aplicação do Decreto no 20.910/1932;
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.966 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901456/2010-59
4
e) o reconhecimento da legitimidade do saldo credor de períodos anteriores; e
f) a revisão dos valores homologados pela autoridade de origem.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto (SP) manteve
integralmente o despacho decisório da unidade de origem, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo apenas o crédito
de R$ 53.502,23.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I - Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte, Cooper-Standard
Automotive Brasil Sealing Ltda., contra decisão da autoridade fiscal que glosou créditos de IPI,
referentes
ao
4o
trimestre
de
2005,
pleiteados
mediante
PER/DCOMP
no
16836.65064.130106.1.1.01-0932.
II- Da decisão
A Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo com fundamento no art. 151,
III, do CTN e no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, dispositivos que tratam da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em razão da interposição de reclamações e recursos
administrativos.
Cumpre esclarecer que, no âmbito do processo administrativo tributário federal, a
competência deste Conselho limita-se à análise da validade e legalidade do lançamento ou de
despachos decisórios em pedidos de restituição ou compensação, não abrangendo matérias
relativas à cobrança ou à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, as quais são afetas às
unidades de arrecadação e cobrança da Receita Federal.
Desse modo, não compete ao CARF apreciar pedidos de suspensão da exigibilidade,
devendo eventuais requerimentos sobre o tema ser dirigidos às unidades administrativas
competentes, responsáveis pela análise de avisos, cartas de cobrança e demais procedimentos
correlatos, que possuem trâmite próprio e não interferem na apreciação do mérito do
lançamento.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.966 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901456/2010-59
5
Cabe destacar, ainda, que a suspensão da exigibilidade não afasta a incidência de
encargos legais, conforme dispõe a Súmula CARF no 5:
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.”
Diante do exposto, não há manifestação a ser proferida por este Conselho quanto
ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por tratar-se de matéria estranha à
sua competência decisória, devendo o contribuinte dirigir eventual requerimento à unidade
administrativa competente.
A Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, reconheceu expressamente
a correção da glosa referente aos créditos presumidos dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2000,
alegando apenas que subsistiria o direito quanto ao 4o trimestre, no valor de R$ 29.379,52, por
entender que o prazo prescricional se encerraria apenas no 1o trimestre de 2006.
Contudo, tal alegação não merece acolhida.
O crédito presumido de IPI deve ser apurado por trimestre-calendário, conforme
dispõe o art. 4o, § 4o, da Portaria MF no 38/1997, dispositivo reiterado pelas Portarias MF no
64/2003 e no 93/2004. Assim, a apuração do crédito se consolida apenas ao término de cada
trimestre-calendário, momento em que se verifica eventual saldo remanescente passível de
ressarcimento ou compensação.
Em consonância com o Parecer Normativo CST no 515/1971 e com a Solução de
Consulta Interna COSIT no 5/2004, o prazo prescricional de cinco anos tem início na data do
encerramento do trimestre-calendário em que se apurou o crédito.
Dessa forma, tratando-se do 4o trimestre de 2000, o prazo prescricional iniciou-se
em 01/01/2001 e findou-se em 31/12/2005.
Tendo o pedido sido transmitido apenas em 13/01/2006, o direito de pleitear o
ressarcimento já se encontrava prescrito, alcançando todos os trimestres do ano-calendário de
2000.
Ademais, verifica-se que a própria Recorrente não impugnou expressamente a glosa
do crédito no valor de R$ 78.992,25, referente aos três primeiros trimestres de 2000, conforme
reconhecido em sua defesa.
Aplica-se, portanto, o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
segundo o qual:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Assim, além de prescrito o direito ao crédito, a matéria encontra-se prescrita não
podendo ser rediscutida em sede de recurso voluntário.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.966 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901456/2010-59
6
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, é certo que se
trata de efeito próprio e automático do processo administrativo fiscal. Não havendo nos autos
indícios de que tenha sido desatendido, não cabe pronunciamento sobre a matéria
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 911
DF CARF MF
Original